Tribunal: TJDFT
Processo: 0730348-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730348-56.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE NOVAIS PEREIRA DE OLIVEIRA, LARISSA GONCALVES PEREIRA, L. G. P. REPRESENTANTE LEGAL: NEIDE NOVAIS PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelas autoras, ora agravantes, nos autos da ação para concessão de benefício de pensão por morte urbana. As agravantes informam que são esposa e filhas de Voney Gonçalves de Oliveira, falecido em 23.11.2020. Narram que, em 18.01.2021, pleitearam administrativamente junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a concessão de pensão por morte do de cujus, haja vista a total dependência financeira existente entre elas e o segurado. Afirmam que nas ações previdenciárias o principal direito buscado é o da dignidade da pessoa humana. Defendem que há evidente perigo na demora, e que o direito à pensão por morte foi provado quando as agravantes apresentaram a certidão de casamento, as certidões de nascimento das filhas e a certidão de óbito do beneficiário. Alegam que a urgência está caracterizada, uma vez que as agravantes não possuem, no momento, condição física e psíquica de realizar trabalho braçal, ou de ser empregadas no atual mercado de trabalho. Requerem a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, com o fim de obrigar o agravado a conceder o benefício previdenciário denominado pensão por morte. Requerem, ainda, que lhes seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, pedem o provimento do recurso. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Os referidos critérios (perigo de dano e probabilidade do direito) também deverão ser considerados para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Na tutela de urgência de natureza antecipada, há que se apreciar, ainda, a necessária reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o art. 300, § 3o, do mesmo diploma legal. Na espécie, as agravantes não preenchem os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Consta nos autos que o requerimento de pensão por morte urbana, manejado pelas agravantes junto ao INSS, foi indeferido pelo motivo “perda da qualidade de segurado” (id 95172324). A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. Registre-se, ainda, que a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, requerida pelas agravantes, além de encontrar óbice no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992[1], ensejaria a satisfação da pretensão, eis que este é o pedido inicial. Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A medida antecipatória da tutela requerida pelo autor tem natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1336663, 07026533020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. PENSÃO POR MORTE. INVALIDEZ. MEDIDA DOTADA DE IRREVERSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não tendo a parte comprovado a probabilidade do direito, consistente na estrita comprovação da invalidez, não se mostra possível conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, especialmente por se tratar de benefício de natureza alimentar, o qual não se sujeita à repetição na hipótese de posterior revogação da liminar. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1363922, 07271071120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em uma análise perfunctória, os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, porquanto não restou consubstanciada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a reversibilidade da medida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Defiro a gratuidade de justiça às agravantes. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.